Tribunal: TJES
Processo: 0000449-97.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000449-97.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO PALOMBO CONTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Fernando foi condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão e 1.210 dias-multa; Paulo Vitor, a 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. Os apelantes alegam nulidade da prova decorrente da busca veicular, requerem a absolvição de Fernando por insuficiência de provas e pleiteiam a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da prova decorrente da busca veicular; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação de Fernando; e (iii) verificar se há excesso na fixação das penas-base dos réus, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais negativadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca veicular encontra respaldo em fundada suspeita, diante da informação detalhada de que dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um identificado como Fernando, ingressaram em veículo de aplicativo com uma sacola suspeita, o que, segundo precedentes do STJ, legitima a diligência sem necessidade de mandado judicial.

4- A materialidade do crime de tráfico está comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico, sendo a autoria corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, além da confissão de Paulo Vitor.

5- A negativa de autoria apresentada por Fernando é isolada e destituída de verossimilhança diante do contexto probatório, especialmente diante do relato testemunhal que o identifica como responsável pela entrada no veículo com a sacola contendo os entorpecentes.

6- A pena-base de Fernando foi corretamente fixada com base em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas e proporcionais, conforme diretrizes jurisprudenciais do STJ.

7- A pena-base de Paulo Vitor, contudo, foi parcialmente fixada com fundamento indevido na personalidade e nos motivos do crime, razão pela qual houve redução da pena, com revaloração da dosimetria à luz das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a busca veicular realizada com base em fundada suspeita concretamente justificada por informação detalhada, ainda que proveniente de denúncia anônima especificada.

2- O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado mediante elementos indiciários robustos, como quantidade, acondicionamento da substância e provas testemunhais idôneas, não se exigindo o flagrante da comercialização.

3- A dosimetria da pena deve observar apenas circunstâncias judiciais idôneas e concretamente fundamentadas, sendo vedado o uso de atos infracionais para agravar a personalidade do agente ou os motivos do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 2.4.2024, DJe 10.4.2024;
STJ, AgRg no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.4.2025, DJe 30.4.2025;
STJ, EDcl no AgRg no HC 964.972/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.4.2025, DJe 24.4.2025;
STJ, HC 927.384/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 6.12.2024;
STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO PALOMBO CONTE
e
PAULO VITOR SILVA JEKEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Fernando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado e a Paulo Vitor a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade da prova obtida mediante busca veicular, bem como pleiteiam a absolvição de Fernando por insuficiência de provas e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13202151). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13311270).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000449-97.2022.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO PALOMBO CONTE
e
PAULO VITOR SILVA JEKEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Fernando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado e a Paulo Vitor a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade da prova obtida mediante busca veicular, bem como pleiteiam a absolvição de Fernando por insuficiência de provas e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13202151). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13311270).

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Meus cumprimentos ao eminente Presidente, aos demais componentes e ao representante do Ministério Público.

Trata-se aqui de uma Apelação Criminal em favor de Fernando e Paulo Vitor de uma condenação da Primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares, que resultou na condenação dos recorrentes a pena de 12 anos e 9 anos, respectivamente, pelo crime de tráfico de drogas.

No bojo das razões da Apelação Criminal, a defesa trouxe algumas questões, tal como a preliminar de nulidade da busca veicular, em relação ao mérito, a absolvição do recorrente Fernando.

Porém, essas questões, como já estão inseridas nas razões, a defesa vai se ater, exclusivamente, a dosimetria da pena, dada e extensa pauta e já estar no final do dia.

Em relação ao réu de Fernando, o juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares considerou algumas circunstâncias judiciais, porém essas circunstâncias judiciais que foram valoradas, em tese, representam uma dupla punição. Em relação à culpabilidade, o juízo pontuou que o tráfico de drogas potencializa a comercialização das drogas. Contudo, esse argumento de potencializar o comércio dos entorpecentes, também, já foi utilizado nas circunstâncias do crime. Ou seja, o paciente está sendo punido duplamente por uma questão que está sendo valorada na culpabilidade e, também, nas circunstâncias.

Em relação às circunstâncias do crime, o magistrado ressaltou que o apoio logístico do veículo automotor ele maximiza, ele dissemina as drogas em um maior espaço geográfico. No entanto, não se trata de um veículo especialmente preparado para o tráfico de drogas. É um veículo comum, um veículo de aplicativo. Tão pouco informações de que aquele veículo era atualmente utilizado no tráfico de drogas.

Além disso, não prospera o argumento que o veículo utilizado mantém uma aparência de clandestinidade e expõe o trabalhador, ou seja, o responsável por aquele veículo, que é automotor, aos riscos do tráfico. Pois esse mesmo argumento, também, foi utilizado nas consequências do crime, em que o magistrado alega que a conduta dos acusados ocasionou a condução do motorista a delegacia de polícia.

Em relação a esse vetor utilizado, a condução do motorista em horário comercial, como argumentado pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares, que teria resultado em perda de oportunidade, de novas contratações de trabalho para transportar outros passageiros, ela não representa uma motivação idônea, já que a condução desse motorista a delegacia de polícia representa, por si só, uma consequência lógica do flagrante, como é bem ressaltado pelos policiais ao longo da instrução, como é bem ressaltado no próprio laudo da prisão em flagrante, o motorista, em tese, não sabia de nada; o motorista, ali, só foi ouvido na fase policial, não foi ouvido na fase do judicial.

Então, o motorista foi utilizado apenas com a finalidade de transporte, sem que aquele motorista soubesse.

Em relação ao Paulo Vitor, as mesmas circunstâncias que foram valoradas em relação ao Fernando, também, foram valoradas em relação ao Paulo Vitor, e eu, também, vou utilizar delas. Porém, em relação ao Paulo Vitor, foi utilizado uma outra circunstância judicial, a personalidade.

O magistrado sentenciante da Primeira Vara Criminal de Linhares reconheceu a circunstância da personalidade sob o argumento de que durante a adolescência ele respondeu a sete procedimentos. Só que, como bem sabido: “A personalidade tem que ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (Bitencourt Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 9ª ed., SP: Saraiva, 2015, p. 299)

Consoante a análise negativa dessa circunstância, tem, por certo, que não seria possível negativar a personalidade do agente ante a inequívoca falta de dados concretos para aferi-la.

Por fim, excelências, em relação ao redimensionamento da pena base, a defesa entende aqui que deve ser aplicada a fração correta, e a fração usual que vem sendo aplicada, tanto por esse Tribunal de Justiça, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. Que seria as frações de um sexto ou um oitavo. Um sexto da pena mínima, e um oitavo do intervalo entre mínima e máxima.

A pena com relação ao réu Fernando, após ser valorada em cinco circunstâncias judiciais, além da agravante da residência, resultou em 12 anos de condenação. Só que o magistrado, ao fixar a pena-base, não valorou na fração de um oitavo. Então, trouxe uma fundamentação específica para valorar acima de um oitavo.

A gente tem que a pena-base do acusado Fernando deve ser redimensionada para oito anos. Ou seja, aplicando ali a fração de um oitavo do intervalo entre pena mínima e a pena máxima.

Além disso, considerando que foram valoradas sete circunstâncias judiciais, a pena deve ser redimensionada para nove anos e três meses. Isso, logicamente, claro, que não seja decotada nenhuma circunstância judicial.

E ainda que permaneça que seja aplicada a fração de um oitavo.

É como se manifesta, excelência.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO PALOMBO CONTE
e
PAULO VITOR SILVA JEKEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Fernando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado e a Paulo Vitor a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade da prova obtida mediante busca veicular, bem como pleiteiam a absolvição de Fernando por insuficiência de provas e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13202151). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13311270).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) que no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 14h23min, na Rua Manoel Luiz Correa, nº 0, Bairro Planalto, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Planalto, quando receberam informações de que um veículo SEDAN (Siena) de cor prata com adesivos de carro de aplicativo fora abordado por dois homens em atitude suspeita, estando um desses portando uma sacola.

Diante das informações, a guarnição fez contato com o serviço de inteligência que veio a rapidamente encontrar o veículo citado (Placa FWK-4811), que estaria parado no endereço anteriormente indicado, estando no veículo 3 homens incluindo o motorista.

Foi feito o deslocamento até o local e durante a abordagem e busca pessoal nos suspeitos ocupantes do veículo, nada de ilícito fora encontrado. Porém, no interior do veículo a guarnição logrou êxito em encontrar uma sacola contendo 05 (cinco) tabletes grandes de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em depoimento a testemunha Carlos da Silva Menezes, alegou ser motorista de aplicativo, e que recebeu um chamado de corrida feito por FERNANDO até o shopping Pátio Mix. Esclareceu que durante o trajeto, este veio a pedir a ele que parasse em um ponto de ônibus para que um amigo adentrasse no veículo, ao que o motorista atendeu. Informou ainda que PAULO VITOR entrou no veículo portando sacolas e que os passageiros pediram que os deixassem no bairro Planalto.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, verifica-se que os denunciados incorreram no crime de tráfico de drogas, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU 03/06, auto de apreensão à fl. 28, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 29, em consonância com as demais provas dos autos (...)”

Conforme a Denúncia, durante patrulhamento, a equipe policial recebeu informações de que um veículo Sedan, com adesivos de carro de aplicativo, foi abordado por dois homens em atitude suspeita e que um deles, de nome Fernando, estaria com uma sacola aparentemente pesada.

A partir de tais informações detalhadas lograram êxito em abordar o veículo no qual se encontrava o motorista e mais dois indivíduos, sendo localizado no seu interior 05 tabletes grandes de maconha.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a busca veicular já que a guarnição havia recebido informação detalhada de que dois indivíduos em atitude suspeita haviam ingressado no veículo de aplicativo Siena cor prata em local onde reside o gerente do tráfico, informando ainda que um deles seria Fernando, conhecido pelo envolvimento de drogas e que estaria carregando uma sacola.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes e a reincidência específica.

2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (AgRg no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública." (AgRg no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada.

6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de material ilícito no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos réus no interior do veículo.

O policial militar Adriano Nascimento Rocha esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que no interior do veículo foi encontrada grande quantidade de droga. Disse ainda que o veículo tinha forte odor de maconha e que o réu Fernando afirmou que estava fazendo um “corre” para o chefe dele e foi possível perceber que Paulo Vitor atuava juntamente com ele.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Welton Carlos Silva Campos que participou da prisão em flagrante dos réus e confirmou que tinha informação de que dois indivíduos, em atitude suspeita, haviam ingressado em um veículo de aplicativo com uma sacola pesada. Disse, que na abordagem já era possível sentir o odor de maconha do lado de fora do veículo, confirmando a apreensão dos entorpecentes no seu interior.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu Paulo Vitor confessou que transportava a droga para um indivíduo e que receberia em troca R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já o réu Fernando negou a prática do crime e disse que Paulo Vitor afirmou que a droga era dele, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas. Extrai-se dos autos que o réu se encontrava no interior do veículo e a informação recebida pelos policiais era de que Fernando ingressou no veículo com a sacola que, posteriormente, foi apreendida e tinha no seu interior 05 tabletes de maconha.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

-Do réu Fernando Palombo Conte

A pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade de droga.

No que tange à culpabilidade, o magistrado registrou o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. No que tange aos antecedentes, a existência de mais de uma condenação criminal também justifica o incremento da pena, inclusive em fração superior ao usual. As circunstâncias do crime foram valoradas pelo uso do veículo de aplicativo para o transporte da droga e as consequências do crime pela condução do motorista de aplicativo à Delegacia em horários de trabalho. Ademais, a grande quantidade de droga (aproximadamente 4 kg de maconha) justifica o aumento da pena-base com amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a irresignação da defesa, verifico que todas as quatro circunstâncias estão devidamente fundamentadas, sendo o aumento proporcional. Como se sabe, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(EDcl no AgRg no HC n. 964.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Inclusive, vale lembrar que “
a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes”
(AgRg no HC n. 975.015/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, exasperação que também encontra amparo na jurisprudência do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sendo a pena definitiva fixada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado.

-Do réu Paulo Vitor Silva Jekel

A pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade de droga.

Conforme já exposto anteriormente, entendo que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas, eis que utilizados os mesmos fundamentos, merecendo decote apenas a personalidade e os motivos do crime.

Isso porque, o histórico de atos infracionais praticados pelo réu não serve para justificar o incremento da pena. A jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Já o fato do réu ter praticado o crime para quitar dívida de drogas não se revela fundamento idôneo para exasperação da pena.

Assim, redimensiono a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão, valendo destacar que quanto aos antecedentes o réu ostenta apenas uma condenação transitada em julgado incapaz de gerar reincidência, o que difere da condição do corréu Fernando.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado já que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do réu Paulo Vitor para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO PALOMBO CONTE
e
PAULO VITOR SILVA JEKEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Fernando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado e a Paulo Vitor a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade da prova obtida mediante busca veicular, bem como pleiteiam a absolvição de Fernando por insuficiência de provas e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13202151). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13311270).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) que no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 14h23min, na Rua Manoel Luiz Correa, nº 0, Bairro Planalto, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Planalto, quando receberam informações de que um veículo SEDAN (Siena) de cor prata com adesivos de carro de aplicativo fora abordado por dois homens em atitude suspeita, estando um desses portando uma sacola.

Diante das informações, a guarnição fez contato com o serviço de inteligência que veio a rapidamente encontrar o veículo citado (Placa FWK-4811), que estaria parado no endereço anteriormente indicado, estando no veículo 3 homens incluindo o motorista.

Foi feito o deslocamento até o local e durante a abordagem e busca pessoal nos suspeitos ocupantes do veículo, nada de ilícito fora encontrado. Porém, no interior do veículo a guarnição logrou êxito em encontrar uma sacola contendo 05 (cinco) tabletes grandes de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em depoimento a testemunha Carlos da Silva Menezes, alegou ser motorista de aplicativo, e que recebeu um chamado de corrida feito por FERNANDO até o shopping Pátio Mix. Esclareceu que durante o trajeto, este veio a pedir a ele que parasse em um ponto de ônibus para que um amigo adentrasse no veículo, ao que o motorista atendeu. Informou ainda que PAULO VITOR entrou no veículo portando sacolas e que os passageiros pediram que os deixassem no bairro Planalto.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, verifica-se que os denunciados incorreram no crime de tráfico de drogas, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU 03/06, auto de apreensão à fl. 28, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 29, em consonância com as demais provas dos autos (...)”

Conforme a Denúncia, durante patrulhamento, a equipe policial recebeu informações de que um veículo Sedan, com adesivos de carro de aplicativo, foi abordado por dois homens em atitude suspeita e que um deles, de nome Fernando, estaria com uma sacola aparentemente pesada.

A partir de tais informações detalhadas lograram êxito em abordar o veículo no qual se encontrava o motorista e mais dois indivíduos, sendo localizado no seu interior 05 tabletes grandes de maconha.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a busca veicular já que a guarnição havia recebido informação detalhada de que dois indivíduos em atitude suspeita haviam ingressado no veículo de aplicativo Siena cor prata em local onde reside o gerente do tráfico, informando ainda que um deles seria Fernando, conhecido pelo envolvimento de drogas e que estaria carregando uma sacola.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes e a reincidência específica.

2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (AgRg no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública." (AgRg no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada.

6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de material ilícito no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos réus no interior do veículo.

O policial militar Adriano Nascimento Rocha esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que no interior do veículo foi encontrada grande quantidade de droga. Disse ainda que o veículo tinha forte odor de maconha e que o réu Fernando afirmou que estava fazendo um “corre” para o chefe dele e foi possível perceber que Paulo Vitor atuava juntamente com ele.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Welton Carlos Silva Campos que participou da prisão em flagrante dos réus e confirmou que tinha informação de que dois indivíduos, em atitude suspeita, haviam ingressado em um veículo de aplicativo com uma sacola pesada. Disse, que na abordagem já era possível sentir o odor de maconha do lado de fora do veículo, confirmando a apreensão dos entorpecentes no seu interior.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu Paulo Vitor confessou que transportava a droga para um indivíduo e que receberia em troca R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já o réu Fernando negou a prática do crime e disse que Paulo Vitor afirmou que a droga era dele, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas. Extrai-se dos autos que o réu se encontrava no interior do veículo e a informação recebida pelos policiais era de que Fernando ingressou no veículo com a sacola que, posteriormente, foi apreendida e tinha no seu interior 05 tabletes de maconha.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

-Do réu Fernando Palombo Conte

A pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade de droga.

No que tange à culpabilidade, o magistrado registrou o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. No que tange aos antecedentes, a existência de mais de uma condenação criminal também justifica o incremento da pena, inclusive em fração superior ao usual. As circunstâncias do crime foram valoradas pelo uso do veículo de aplicativo para o transporte da droga e as consequências do crime pela condução do motorista de aplicativo à Delegacia em horários de trabalho. Ademais, a grande quantidade de droga (aproximadamente 4 kg de maconha) justifica o aumento da pena-base com amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a irresignação da defesa, verifico que todas as quatro circunstâncias estão devidamente fundamentadas, sendo o aumento proporcional. Como se sabe,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(EDcl no AgRg no HC n. 964.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Inclusive, vale lembrar que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes”
(AgRg no HC n. 975.015/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, exasperação que também encontra amparo na jurisprudência do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sendo a pena definitiva fixada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado.

-Do réu Paulo Vitor Silva Jekel

A pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade de droga.

Conforme já exposto anteriormente, entendo que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas, eis que utilizados os mesmos fundamentos, merecendo decote apenas a personalidade e os motivos do crime.

Isso porque, o histórico de atos infracionais praticados pelo réu não serve para justificar o incremento da pena. A jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Já o fato do réu ter praticado o crime para quitar dívida de drogas não se revela fundamento idôneo para exasperação da pena.

Assim, redimensiono a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão, valendo destacar que quanto aos antecedentes o réu ostenta apenas uma condenação transitada em julgado incapaz de gerar reincidência, o que difere da condição do corréu Fernando.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado já que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do réu Paulo Vitor para

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.